Tribunal: TJDFT
Processo: 0726315-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ANALISADA E REJEITADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPEDIMENTO DO USO DO IMÓVEL NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.

2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, rejeitando fundamentadamente as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de cerceamento de defesa, inclusive sob a ótica da desnecessidade do depoimento pessoal do autor, tem-se por não caracterizadas as omissões apontadas pelos embargantes, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. Tendo sido devidamente analisadas as teses defendidas pelas partes litigantes no que se refere ao mérito da causa, com a indicação dos fundamentos de fato e de direito no qual o egrégio Colegiado se baseou para manter íntegro o entendimento firmado na r. sentença recorrida, mostra-se insubsistente a tese de omissão suscitada pela parte embargante.

4. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.

5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.